Tribunal: STF
Processo: RE 80561
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-22
Data de publicação: 1975-08-22

Ementa:
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (I.P.T.U.). BASE DE CALCULO.
LEI MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE A REAVALIAÇÃO PERIODICA DO VALOR
VENAL DO IMÓVEL. CONTRARIEDADE A CONSTITUIÇÃO NÃO RECONHECIDA.
AUTORIZAÇÃO ORCAMENTARIA NO REGIME DA CARTA DE 1967. DISPENSA. II.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO TAMBÉM DA SÚMULA
285.